Tribunal: CARF
Processo: 14751.720139/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720139/2016-61
ACÓRDÃO
1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M J A PEREIRA ELETRODOMÉSTICOS - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. REGISTROS PARCIAIS DE VENDAS.
Comprovadas, por NF-e/SPED e circularização de terceiros, compras não
escrituradas e registros parciais de saídas, subsiste a presunção legal de
omissão de receitas. Lançamento lastreado em prova interna e externa
idônea.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL APÓS
INTIMAÇÃO VÁLIDA.
Excluída do Simples Nacional e não apresentados os Livros Diário e Razão
do AC-2011, apesar de intimação com ciência por edital, é legítimo o
arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. REDAÇÃO DA LEI 14.689/2023.
Mantida a penalidade nos termos do art. 44 (verificados os pressupostos
fáticos), observando-se os parâmetros vigentes após a Lei 14.689/2023
(qualificação exige dolo individualizado; 100% como patamar da
qualificada; 150% apenas com reincidência nos moldes do §1o-A. Hipóteses
de não qualificação do §1o-C). No cômputo, aplica-se o teto geral de 100%
sobre o crédito tributário (art. 14, Lei 14.689/2023), com ajuste aritmético
sem infirmar a capitulação. Inapreciável alegação de confisco no âmbito
administrativo (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões e manifestou intenção de apresentar declaração
de voto o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, estamos diante de Auto de Infração lavrado contra M. J. A. Pereira
Eletrodomésticos – ME, relativo ao ano-calendário de 2011, abrangendo os tributos IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, em razão de omissão de receitas apurada mediante cruzamento de dados
contábeis e fiscais, após a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional. O crédito
tributário totaliza R$ 1.941.640,02, discriminado da seguinte forma:

IRPJ – R$ 616.163,90;

CSLL – R$ 301.764,91;

PIS/Pasep – R$ 182.304,66;

Cofins – R$ 841.406,55
Segundo o Relatório Fiscal, a fiscalização verificou que a contribuinte deixou de
escriturar parte significativa das compras de mercadorias realizadas em 2011, resultando em
receita omitida – pois somente foram tributadas as vendas da parcela de mercadorias que fora
registrada a entrada em seu estoque. Foram realizadas diligências junto a fornecedores (Esmaltec
S/A, Nova Pontocom, Mabe Brasil Eletrodomésticos S/A, entre outros) e instituições financeiras
(Bradesco e HSBC), que confirmaram a ocorrência de operações não declaradas.
Durante o procedimento, constatou-se ainda a utilização de interposta pessoa na
constituição da empresa. As provas documentais e testemunhais indicaram que Maria José Alves
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
3
Pereira figurava apenas formalmente como titular, enquanto Sebastião Eugênio Alves Pereira, seu
sobrinho, e José Marcos da Cruz, empresário do ramo de eletrodomésticos, exerciam a direção de
fato da empresa. Com base nas declarações colhidas, contratos de locação, instrumentos de
procuração e cadastros bancários, a autoridade fiscal concluiu que José Marcos da Cruz e
Sebastião Eugênio Alves Pereira atuaram em conjunto, gerindo a atividade empresarial e
movimentando as contas bancárias da autuada, razão pela qual foram incluídos como
responsáveis solidários, nos termos do art. 124, I, do CTN, e art. 30, IX, da Lei 8.212/91.
Apresentadas defesas pela empresa e pelos corresponsáveis, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – 15a Turma (DRJ/RPO) proferiu o Acórdão no 14-86.433,
julgando improcedentes as impugnações e mantendo integralmente o crédito tributário. A DRJ
entendeu que:

as alegações de nulidade por cerceamento de defesa ou por ausência de motivação não
prosperam, pois a autuação se baseou em provas documentais idôneas;

a prova produzida comprova a omissão de receitas e a atuação de interpostas pessoas;

a responsabilidade solidária de José Marcos da Cruz e Sebastião Eugênio Alves Pereira é
legítima, dada a comprovação do interesse comum e da gestão conjunta da atividade;

a multa de ofício foi aplicada dentro dos parâmetros legais;

e que eventuais alegações criminais extrapolam a competência administrativa (Súmula
CARF no 28).

Foram interpostos três Recursos Voluntários: pela pessoa jurídica autuada (M. J. A.
Pereira Eletrodomésticos – ME); e pelos responsáveis solidários José Marcos da Cruz e
Sebastião Eugênio Alves Pereira. Os recursos trazem as mesmas alegações, que são, em síntese:

a insubsistência do AI por “ausência de registro de venda” e por “omissão de receitas pela
falta de escrituração”, alegando que as compras e vendas teriam sido registradas e que a
DRJ teria desconsiderado a “verdade material”;

legalidade do arbitramento;

desproporcionalidade e confisco na aplicação da multa de ofício de 150%
O processo foi a mim distribuído e pautado para a presente sessão de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
4

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que os recursos são tempestivos conforme
Termo de Juntada e Encaminhamento à e-fls. 1625.

II – Mérito
II.a – Da ocorrência de omissão de receitas por compras não escrituradas
Conforme se viu no relatório, estamos diante de auto de infração referente ao AC-
2011, com exigências de IRPJ (e reflexos CSLL, PIS e Cofins), fundadas em: (i) ausência de registro
de vendas; e (ii) omissão de receitas pela falta de escrituração de compras, tendo a fiscalização
apurado, a partir de NF-e (SPED) e folhas soltas de Registros de Entradas/Saídas, volumes
relevantes de compras não escrituradas (jan–ago/2011) e vendas parcialmente registradas (jan–
mai/2011). A DRJ/RPO manteve integralmente o lançamento (Acórdão no 14-86.433).
No Recurso Voluntário, a recorrente sustenta a insubsistência do AI por “ausência
de registro de venda” e por “omissão de receitas pela falta de escrituração”, alegando que as
compras e vendas teriam sido registradas e que a DRJ teria desconsiderado a “verdade material”.
Além disso, argumenta existir “rigorosa identidade” entre o volume de mercadorias compradas
(fls. 1.156/1.180) e os registros internos (fls. 1.181/1.182 e 113/127), sustentando que a
autoridade teria ignorado registros e recolhimentos.
O cotejo feito pela Fiscalização mostra o oposto: as vendas só constam registradas
para jan–mai/2011, com valores mês a mês, sem lastro para os demais meses do ano, sinalizando
descompasso entre movimentações apuradas por terceiros (circularizações) e a escrituração
apresentada. Vejamos (fls. 36 do Relatório Fiscal):

(...)
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
5

Além disso, a decisão de 1a instância consignou tudo o que fora registrado no
relatório fiscal em especial as diligências externas realizadas pela Fiscalização: respostas de
fornecedores (Esmaltec e Nova Pontocom) evidenciando operações em 2011, inclusive com
endereços de cobrança e faturas que vinculam a recorrente, o que robustece a materialidade das
entradas (compras) e, por consequência, a expectativa de saídas (vendas) correlatas não refletidas
integralmente nos livros:
5.1.5. TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL – ESMALTEC S/A
Em 04/09/2014, através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 863/864, com ciência
em 15/09/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 865, a empresa Esmaltec
S/A foi intimada a apresentar os elementos relacionados abaixo:
1 – apresentar cópia das notas fiscais referentes às vendas efetuadas à empresa
M J A PEREIRA ELETRODOMÉSTICOS - ME, CNPJ n.° 02.683.517/0001-58, no
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, bem como, dos comprovantes
de recebimento das mercadorias e cópia da conta do Razão do contribuinte retro
citado; 2 – informar a forma e data das quitações das operações acima descritas,
apresentando cópia das documentações hábeis e idôneas; 3 – informar a pessoa
de contato e/ou apresentar a ficha do cliente acima mencionado.
Em resposta à intimação, a empresa Esmaltec S/A enviou, por meio eletrônico, fls.
866/888, documentos (cópias) que indicam operação comercial realizada com a
empresa M J A PEREIRA ELETRODOMÉSTICOS – ME, CNPJ no 02.683.517/0001-58.
Entre os documentos enviados estão sete (07) notas Fiscais, fls. 881/888, as quais
mencionam no rodapé à esquerda como endereço para cobrança: Av. Lindolfo
Collor, no 145, Paratibe, Paulista-PE.
Este endereço é da empresa V L DE S SILVA VILELA VAREJO DE ELTRODOMÉSICOS
–ME, CNPJ No 08.816.033/0001-16, cujo titular é a Sra. Vera Lúcia de Souza Vilela,
CPF no 180.450.144-15, com endereço à Rua Águas Compridas, 158, Janga,
Paulista, PE. Ressaltamos que o Sr. José Marcos da Cruz foi constituído procurador
da empresa V L DE S SILVA VILELA VAREJO DE ELTRODOMÉSTICOS –ME, conforme
cópia do instrumento de procuração de fl. 1.042/1.043, fornecido pelo Serviço
Notaria e Registral - 1o Ofício, da cidade de Paulista/PE.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
6

5.1.6. TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL – NOVA PONTOCOM COMÉRCIO
ELETRÔNICO S/A
Em 04/09/2014, através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 889/890, com ciência
em 15/09/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 891, a empresa Nova
Pontocom Comércio Eletrônico S/A foi intimada a apresentar os elementos
relacionados abaixo:
1 – apresentar cópia das notas fiscais referentes às vendas efetuadas à empresa
M J A PEREIRA ELETRODOMÉSTICOS - ME, CNPJ n.° 02.683.517/0001-58, no
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, bem como, dos comprovantes
de recebimento das mercadorias e cópia da conta do Razão do contribuinte retro
citado; 2 – informar a forma e data das quitações das operações acima descritas,
apresentando cópia das documentações hábeis e idôneas; 3 – informar a pessoa
de contato e/ou apresentar a ficha do cliente acima mencionado.
Em resposta à intimação, a empresa Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A
enviou, por meio eletrônico, fls. 892/907, um conjunto de documentos que
comprovam operação comercial, em 2011, com a empresa M J A PEREIRA
ELETRODOMÉSTICOS – ME, CNPJ no 02.683.517/0001-58, cujo montante é de R$
5.711.574,50 (cinco milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e setenta e quatro
reais e cinqüenta centavos), em planilha e notas fiscais.
Assim, não procede a alegação de “insubsistência” por suposto pleno registro de
vendas; os elementos objetivos da DRJ indicam registros parciais de saídas e lacunas relevantes.
Veja-se que a recorrente insiste que todas as compras (jan–ago/2011) teriam sido escrituradas e
refletidas nas folhas soltas de Registro de Entradas (fls. 113/127). A Fiscalização e a DRJ, todavia,
registram expressamente: (i) o achado central de compras não escrituradas entre jan–ago/2011
(com quadro mensal); e (ii) a incompatibilidade entre NF-e obtidas no Portal SPED e a escrituração
exibida pela contribuinte, caracterizando a presunção legal do art. 40 da Lei 9.430/1996 (omissão
pela falta de escrituração de compras).
Mantém-se o achado fiscal nesse tópico, razão pela qual não há como acolher as
razões recursais quanto a este ponto.

II.b – Do arbitramento e da verdade material
O arbitramento foi corretamente adotado diante da impossibilidade de apuração
por escrituração: a contribuinte, excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2010 (v. item 5.6
do Relatório), não apresentou os livros contábeis obrigatórios (Diário e Razão) do AC-2011,
embora regularmente intimada pelo Termo de Intimação Fiscal (fls. 139/140), com ciência por
Edital Eletrônico no 001962915 (fl. 138). Nessa hipótese, o Relatório é explícito: “o contribuinte
ficou sujeito ao arbitramento do seu lucro, para se determinar o IRPJ, relativamente ao ano-
calendário de 2011”.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
7
Além disso, trata-se de atividade de revenda de mercadorias, hipótese em que a
legislação fixa percentual base de 8% acrescido de 20% (majoração legal), resultando em 9,6%
sobre a receita bruta arbitrada, consoante os arts. 15 e 16 da Lei 9.249/1995 e o art. 1o da Lei
9.430/1996 (Relatório, item “9. Do Arbitramento do Lucro”).
Do ponto de vista metodológico, não se tratou de estimativa aleatória. O próprio
Relatório define a base empírica do arbitramento:

(i) as receitas efetivamente registradas nas folhas soltas do Registro de Saídas; e

(ii) as receitas omitidas decorrentes da falta de escrituração de compras (itens 6 e 7 do
Relatório).
Ou seja, a autoridade partiu de dados objetivos (registros e omissões comprovadas)
para quantificar a receita bruta e, sobre ela, aplicar o percentual legal de arbitramento cabível ao
setor (9,6%). Em termos jurídicos, estão presentes os pressupostos e observados os critérios legais
de quantificação: (a) causa habilitante — ausência de escrituração contábil após intimação válida;
(b) critério material — receita bruta apurada a partir de registros efetivos e acréscimos por
omissões comprovadas; e (c) critério quantitativo — percentual normativo específico para revenda
de mercadorias (8% + 20% = 9,6%), nos exatos dispositivos apontados pela fiscalização.
Em complemento, ressalto que o arbitramento aqui não suplanta a prova, mas a
organiza: as “folhas soltas de Registro de Saídas” e as omissões por falta de escrituração de
compras (demonstradas nos itens 6 e 7) são o lastro fático a partir do qual se determina a receita
bruta arbitrada. Assim, o método adotado preserva a verdade material disponível e confere
segurança jurídica à quantificação do IRPJ, afastando a alegação de vício: foram observadas as
condições legais e aplicados os percentuais normativos corretos à atividade da contribuinte,
exatamente como descrito no item 9 (“Do Arbitramento do Lucro”) do Relatório Fiscal.
Diante da falta de escrituração contábil (não apresentação de Diário e Razão, apesar
de intimação com ciência por edital), da base empírica idônea (registros de saídas + omissões por
compras não escrituradas) e da aplicação dos percentuais legais específicos (arts. 15 e 16 da Lei
9.249/1995 c/c art. 1o da Lei 9.430/1996), o arbitramento do lucro para o AC-2011 mostra-se
plenamente legal e corretamente realizado, mantendo-se o lançamento.

II.c – Da multa de ofício em 150%
O RV impugna a multa de 150% (Lei 9.430/1996, art. 44, II) alegando violação a
proporcionalidade e à vedação de confisco.
Destaco desde logo que no contencioso administrativo, a discussão de confisco ou
desproporcionalidade não se conhecem, pois tratam-se de temas constitucionais (Súmula CARF no
2). O que nos cabe é verificar a aderência da penalidade ao regime legal vigente e aplicar os
parâmetros normativos pertinentes. Isso porque, após a Lei 14.689/2023, o art. 44 da Lei
9.430/1996 foi redesenhado em pontos relevantes:
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
8

a multa qualificada passou a 100% nos casos de sonegação, fraude ou conluio (itens dos
arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964), reservando-se a elevação para 150% apenas quando
comprovada reincidência (nova regra de dois anos, contados do lançamento anterior) — §
1o, VI e VII, e § 1o-A;

positivou-se que a qualificação não se aplica quando não ficar individualizada e
comprovada a conduta dolosa que subsuma os arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964, bem como
na hipótese de absolvição penal com mérito — § 1o-C, I e II.
A par dessas mudanças específicas do art. 44, há ainda a diretriz geral do art. 14 da
Lei 14.689/2023, que cancela o excedente do valor da multa que ultrapassar 100% do crédito
tributário apurado — providência de ajuste aritmético, a ser observada na liquidação do julgado,
sem infirmar a validade do lançamento e da capitulação.
Assim, mantenho a multa aplicada, adequando-a apenas ao novo patamar legal de
150% para 100%, em razão da Lei 14.689/2023.

III – Conclusão
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários para, no mérito, dar parcial
provimento, apenas para reduzir a multa de ofício qualificada para 100%, em observância à Lei
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista

Lei. 14.689/2023 alterou de forma substancial a aplicação de multa qualificada
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96. Porém, além disso, assim previu no seu art. 14:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
9
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (grifo próprio)
Este artigo foi vetado pelo Presidente da República em exercício em setembro de
2023, sendo o veto derrubado pelo Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano.
Mas qual eram as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) até então que
limitavam em 100% as multas exigidas? São duas as decisões balizadoras, tomadas nas Ações
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 551/DF e 1.075/DF-MC.
A ADI 551/DF foi impetrada contra os § 2o e 5o das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assim previa:
Artigo 057 –
(...)
§ 2o - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
estaduais aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu
valor.
§ 3o - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não
poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor. (grifo próprio)
Esta ADI foi julgada em 2002, com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS
DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO
IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
Ação julgada procedente.
Já a ADI 1.075/DF-MC foi impetrada contra o art. 3o da Lei 8.846/1994, que assim
versava:
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de
emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
Art. 3o Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2o, ou
não houver comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
10
trezentos por cento sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço
prestado, não passível de redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, não se aplica o disposto no
art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifo próprio)
O referido art. 3o acima foi revogado antes do julgamento da medida liminar na ADI
1.075/DF-MC. A revogação do citado artigo se deu em 1997, através da Lei no 9.532/97. De toda
sorte, em sede de liminar, em 17/06/1998, o STF decidiu por suspender a eficácia de tal norma,
assim se pronunciando:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 8.846/94 EDITADA PELA
UNIÃO
FEDERAL
(...)
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO-
CONFISCATORIEDADE TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DE TAL
PRECEITO LEGAL – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. –
É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da
Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei
no 8.846/94, art. 3o e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300%
(trezentos por cento).
A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se trate
de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas
obrigações tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta
Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da
fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou
dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais básicas.
O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da
definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir
imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.
Já em decisão definitiva da ADI 1.075/DF-MC, de 05/10/2020, se considerou que
estava prejudicada a análise frente à revogação do referido artigo.
Com bases nestes dois precedentes, em repetidos julgados, o STF tem considerado
que são confiscatórias as multas em percentuais acima de 100%, notadamente as aplicadas pelos
entes públicos estaduais e municipais.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
11
Em recente julgado, de 03/10/2024, sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco
Federal, no RE 736.090 (Tema 863), com Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese, de forma
unânime:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23
Ou seja, é plenamente válida a multa qualificada de 150% em caso de reincidência,
não sendo considerada confiscatória. Observa-se, ainda, que este julgado se deu após o previsto
no art. 14 da Lei no 14.689/2023, onde o STF não o aplicou.
Observando, então, as duas ADI citadas, se percebe que havia 3 tipos de multas
envolvidas que foram julgadas inconstitucionais por terem efeitos confiscatórios:
1) por insuficiência de recolhimento (ADI 551/DF)
2) por sonegação (ADI 551/DF)
3) por descumprimento de obrigação acessória (ADI 1.075/DF-MC).
Ocorre que o recente julgado do STF que fixou a tese no Tema 863 fez outra
interpretação sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco Federal quando envolver crimes
tipificados nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio, respectivamente).
Nestes casos, a multa pode chegar a 150% (quando houver reincidência), exatamente como
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ou seja, das multas tratadas nos ADI 551/DF e ADI 1.075/DF-MC, restam então
limitadas a 100% aquelas multas ordinárias (insuficiência de recolhimento e descumprimento de
obrigação acessória), que não envolvem crimes ou atos do sujeito passivo típicos de agravamento.
Fazendo, então, uma interpretação sistêmica do que se depreende dos julgados do
STF (tanto das ADI, quanto do Tema 863) é que o limite máximo para multas de 100% é para
aquelas ordinárias, não englobando as multas qualificadas (por se referirem a crimes praticados
pelo autuado), nem agravadas (pela falta ao dever de boa fé e colaboração do contribuinte para
com o Fisco).
Desta sorte, quando o art. 14 da Lei no 14.689/2023 se refere às multas
consideradas confiscatórias quando acima de 100%, referendadas por decisões do Supremo
Tribunal Federal, está se direcionando para as multas ordinárias, assim entendidas aquelas que
não envolvam motivos para qualificação ou agravamento. Afinal de contas, o próprio STF
entendeu possível percentuais acima de 100% para caso de qualificação, quando reincidente, em
julgado com repercussão geral.
Pelas questões expostas, não se vislumbra razões para redução de multa qualificada
ou agravada pela aplicação do art. 14 da Lei no 14.689/2023.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.001 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720139/2016-61
12
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II
do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1638
DF CARF MF
Original